Tribunal: TJDFT
Processo: 0747176-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0747176-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MOTA DOS SANTOS AGRAVADO: HOSPITAL FRANCO LTDA - EPP, HOSL SERVICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do agravo de instrumento, considerando que a decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa CLÍNICA VIP OFTALMOLOGIA LTDA. no polo passivo da execução foi proferida em 15/08/2024 e o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator